Tribunal: TJSP
Processo: 2070881-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/06/2025

Data de publicação:

25/06/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU HABILITAÇÃO E LEVANTAMENTO DE VALOR EM FAVOR DOS SUCESSORES DE COAUTORA – ADMISSIBILIDADE PARCIAL – HERDEIROS QUE PODEM INGRESSAR NO PROCESSO, INDEPENDENTEMENTE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. TODAVIA, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA "A ADMISSÃO DA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NÃO É RECONHECIMENTO AO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU HABILITAÇÃO E LEVANTAMENTO DE VALOR EM FAVOR DOS SUCESSORES DE COAUTORA – ADMISSIBILIDADE PARCIAL – HERDEIROS QUE PODEM INGRESSAR NO PROCESSO, INDEPENDENTEMENTE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. TODAVIA, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA "A ADMISSÃO DA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NÃO É RECONHECIMENTO AO DIREITO DE LEVANTAMENTOS DOS VALORES NOS AUTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.